Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711614-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o agravo de instrumento em questão e os embargos de declaração já foram julgados nos termos dos acórdãos de ID 46256672 e ID 50049343, respectivamente. No presente momento, o d. juízo de origem noticia que proferiu nova decisão homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a concordância das partes, conforme oficio juntado ao ID 51339777. Considerando que os recursos já foram julgados, nada mais há a prover nesta instância recursal. Aguarde-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora